Tribunal: STF
Processo: RE 1548309
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ação ANULATÓRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SEBRAE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. CRIAÇÃO POR MEIO DE LEI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 8.212/91. IMUNIDADE. ART. 195, §7º DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e pelo SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA (SEBRAE/PB) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/PB, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do art. 14 da Medida Provisória nº 2158-35/2001 e, por conseguinte, de anulação dos débitos de COFINS dos exercícios anteriores a 01/02/1999 (Auto de Infração nº 11618.000193/2003-18), condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    2. A controvérsia reside em saber se a parte autora se enquadra no conceito de entidade beneficente de assistência social para fazer jus à imunidade de contribuições à seguridade social, nos termos do 195, § 7º, da CF, que assim dispõe: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei".



    3. Por seu turno, o art. 203, III, da CF dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem, dentre outros objetivos, a promoção da integração ao mercado de trabalho .



    4. Nessa senda, a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), em seu art. 2º, também dispôs, como um dos objetivos da assistência social , a promoção da integração ao mercado de trabalho , que será realizada tanto pelo Estado como pelas pessoas jurídicas de direito privado.



    5. Natureza jurídica do autor/apelante (SEBRAE/PB) . A Lei nº 8.029/90, em seu artigo 8º, autorizou o Poder Executivo a desvincular da Administração Pública Federal o então denominado Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (CEBRAE), através da sua transformação em serviço social autônomo. Por conseguinte, o Decreto nº 99.570/90, em seu artigo 1º, promoveu a desvinculação do CEBRAE da Administração Pública Federal e o transformou em serviço social autônomo , conferindo-lhe sua atual denominação: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).



    6. Nos termos do seu Estatuto (arts. 1º e 5º), o SEBRAE/PB é uma entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, criada com fundamento na Lei nº 8.029/90 e no Decreto 99.570/90, constituída sob a forma de serviço social autônomo, regulada por seu estatuto, tendo por objetivo, dentre outros, fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com vistas a geração de emprego e renda, promovendo, assim, a integração ao mercado de trabalho.



    7. Nesse contexto, conclui-se que o SEBRAE tem natureza jurídica de entidade beneficente de assistência social decorrente da própria lei que a instituiu, na medida em que tem por objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, prescindindo-se de certificação que ateste sua finalidade. Precedentes do TRF1: TRF1, 0003021-66.2008.4.01.4000, Des. Federal Hercules Fajoses, 7ª T., e-DJF1 08/07/2016; TRF1, 0019727-47.2009.4.01.3400, Des. Federal Reynaldo Fonseca, 6ª T., e-DJF1 11/01/2013.



    8. A propósito, aplicam-se ao caso, mutatis mutandis , os termos do Parecer GQ 169, elaborado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, no sentido de que "A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212, de 24/07/1991, desde que atendidos os demais requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei".



    9. Por outro lado, o autor demonstrou preencher os requisitos do art. 14, incisos I a III, do CTN (igualmente são reproduzidos pelo art. 12, § 2º, da Lei nº 9.532/97). O Estatuto da entidade assim dispõe: 1)"os bens e direitos do SEBRAE/PB destinar-se-ão exclusivamente à consecução de seus objetivos, admitida a utilização de uns e outros para obtenção de rendimentos, que serão obrigatoriamente aplicados nas atividades e finalidades previstas neste Estatuto (art. 26); 2) "os recursos do SEBRAE/PB, seja qual for a sua natureza, independentemente da fonte, serão aplicados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas e de eventuais saldos, superávits ou resultados, a qualquer título" (art. 28).



    10. Desse modo, tendo em vista que o SEBRAE/PB atua na área de assistência social em apoio às pequenas e microempresas, bem como cumpre os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, forçoso reconhecer o seu direito à imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, da CF.



    11. Não fora isso, a Lei nº 2.613/55, que criou o Serviço Social Rural, concedeu-lhe, em seu art. 12, ampla isenção fiscal (aplicável a qualquer tributo), estendo expressamente tal benefício aos demais serviços sociais autônomos da indústria e do comércio (SENAI, SENAC, SESC e SESI) (art. 13).



    12. De ver que a jurisprudência do STJ é farta em precedentes que reconhecem vigência à isenção previstas nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55: "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC)". (REsp 766.796/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 06/03/06; REsp n.º 220.625/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; REsp n.º 363.175/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21/06/2004; REsp n.º 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 26/05/2003).



    13. Considerando que o SEBRAE é uma entidade constituída sob a forma de serviço social autônomo, faz ele igualmente jus à benesse fiscal. Portanto, seja pelo enquadramento do autor/apelante na imunidade constitucional (art. 195, 7º), seja pela isenção prevista na Lei nº 2.613/55 (arts. 12 e 13), o SEBRAE está desobrigado do recolhimento da exação.



    14. Frise-se que a hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade do art. 14 da MP 2158-35/2001, como pretende o apelante, mas apenas de sua inaplicabilidade ao caso, em face da imunidade tributária do autor, que está sendo reconhecida.



    15. Apelação do SEBRAE/PB parcialmente provida, anulando-se os débitos de COFINS referentes ao período de apuração anterior a 01/02/1999 (Auto de Infração nº 11618.000193/2003-18), em face do reconhecimento da imunidade tributária. Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a Fazenda Nacional em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo autor, observando-se a gradação prevista no art. 85, § 5º, do CPC. Prejudicada a apelação da Fazenda Nacional, que versava exclusivamente sobre majoração da verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, § 1º, do ADCT, 146; 147; 150, VI, alínea "c", § 6º; 151, III; 195, caput, § 7º; 203, 212; e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente